Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702893-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELI PEREIRA SERVANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento registrada no documento de id 55763436 nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator